Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-60.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002515-60.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON EVARISTO - CPF: 116.932.388-02 (EMBARGADO), ERIKA MORAES DE LIMA - CPF: 788.208.981-87 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ANA MARIA CAETANO ELIAS - CPF: 304.992.078-58 (EMBARGADO), EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.868.928-78 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO
– ERRO MATERIAL CONSTATADO – RETIFICAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊCIA –

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Constatada a existência de erro material, deve ser sanado.

Se a matéria alegadamente omissa foi apreciada, nega-se provimento aos Embargos de Declaração quanto a esse aspecto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos terceiros Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento aos segundos Embargos de Declaração manejado pelo embargante.

Este aduz que há erro material no aresto ao consignar matéria que não faz parte do feito, concernente ao direito de família. Pede que seja excluída do julgado.

Diz que a Câmara foi omissa ao não se pronunciar sobre a confissão ficta dos embargados que deixaram de impugnar as fotografias. Reiteram as razões do primeiro EDcl.

Intimados, os embargados não se manifestaram (ID n. 157023672).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que há erro material no aresto ao consignar matéria que não faz parte do feito, concernente ao direito de família. Pede seja excluída do julgado.

De fato, nos segundos Declaratórios nada foi suscitado a respeito do assunto, de modo que fica excluído do julgado o seguinte trecho:

No que se refere ao procedimento adotado pelos autores e doação de parte disponível, são temas que não foram abordados na Apelação, motivo pelo qual não houve manifestação a esse respeito.

Diz que a Câmara foi omissa ao não se pronunciar sobre a confissão ficta dos embargados que deixaram de impugnar as fotografias. Reiteram as razões do primeiro EDcl.

No julgamento dos dois primeiros Embargos, foi bem esclarecido que as fotos foram apreciadas em conjunto com a prova testemunhal e nelas não contêm nem data nem referência de data. E mais, que do depoimento de Jerimias Campos resulta que ele foi contratado para terminar o alojamento, pois a obra já havia sido iniciada.

Em conclusão, consignou-se que tais provas não foram suficientes para comprovar que nenhum serviço foi realizado nem para respaldar o pedido de ressarcimento de todo o valor pago ou de danos morais.

Acrescente-se apenas que eventual ausência de impugnação das fotografias não enseja o efeito pretendido pelo embargante de atestar os vícios na obra.

Registre-se que essa via não serve como terceira instância revisora, existindo os meios próprios para esse propósito.

Pelo exposto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
apenas para excluir do acórdão o excerto acima transcrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023